Tribunal: TJDFT
Processo: 0734997-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734997-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDONILSON FERREIRA BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lindonilson Ferreira Brito em face da decisão (ID 63152100, págs. 96/98) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada em desfavor do Banco de Brasília S.A. - BRB, deixou para apreciar o pedido de tutela provisória de urgência após a manifestação do réu e juntada aos autos de eventual(is) contrato(s) de empréstimo(s) que tenha(m) sido entabulado(s) entre as partes. Nas razões recursais (ID 36266641), o Recorrente informa que recebe obrigatoriamente o salário líquido no Banco Agravado, na conta no 053.125.613-8, até o quinto dia útil de cada mês. Aduz que, ao receber o salário de julho de 2023, creditado em tal conta salário, o Banco dolosa e ilicitamente reteve e se apropriou integralmente do valor, sob a rubrica: “DEB EMPRESTIMO 13 – DOC: 147944”, deixando-a com o saldo negativo. Assevera que não sabe se a apropriação integral do salário líquido pelo Agravado é decorrente de empréstimos/dívidas e, ainda que o seja, o fato malfere a dignidade humana do Agravante, deixando-o completamente desamparado. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, determinando-se ao Agravado: i) providenciar imediatamente o estorno do débito/desconto na conta salário no 053.125.613-8 do Agravante, sob a rubrica: “DEB EMPRESTIMO 13 – DOC: 147944”; e ii) não realizar novos débitos/descontos na conta salário, nem negativar o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob consequência de cominação de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 63152100, pág. 97). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a manifestação impugnada, no ponto recorrido, tem natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, confira-se aresto desta Relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A manifestação judicial que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à juntada de contestação não encerra conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1676079, 07364912720228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como o d. Juízo de origem não analisou o pedido de tutela de urgência, eventual análise da questão por este Órgão Revisor acarretaria indevida supressão de instância. Assim, não conheço o Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator